Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705088-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXIMIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida na ação declaratória com pedido de concessão de tutela de urgência, em que o d. juiz a quo concedeu a liminar pleiteada por Eximia Construção e Incorporação Ltda - EPP, para determinar ao ente público que se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Ao ID 15269542, o Desembargador Carlos Rodrigues, então Relator do processo, ordenou o sobrestamento do feito, em razão de o Superior Tribunal de Justiça - STJ ter determinado, com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratassem da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica, submetendo a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Julgado o paradigma, cujo acórdão restou publicado em 29/05/2024, tendo transitado em julgado em 24/06/2024 (ID 64871311), os presentes autos me vieram conclusos para julgamento, após redistribuição em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues (ID 22522473). Compulsando o feito, observa-se que a parte agravada não foi intimada a apresentar suas contrarrazões ao recurso. Sendo assim, intime-se Eximia Construção e Incorporação Ltda - EPP, para se manifestar sobre o agravo de instrumento, no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora